Tribunal: TJES
Processo: 5003457-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003457-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: ANTONIA MARIA DE BRITO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003457-46.2025.8.08.0012

Recorrente
: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Recorrido
: ANTONIA MARIA DE BRITO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais (Id. 14384855) em razão de descontos junto à aposentadoria por invalidez nº 138.838.547-0 realizados durante o período de 01/02/2023 a 01/03/2024, totalizando 12 (doze) parcelas, intitulado como “CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128”, no valor de R$ 57,75, cada, razão a qual pugna a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento da relação consumerista, a condenação da requerida, à título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00, e a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados.

2
. Contestação (id. 14384864) apresentada pela requerida, a qual pugna pelo não reconhecimento da relação de consumo e, preliminarmente, aduz a ausência de interesse de agir em razão da requerida ter procedido com a baixa da autora nos quadros de associado e promovido a devolução dos valores descontados, em 01/04/2024, no valor de R$ 1.432,18 (id. 14384866), pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Sentença (id. 14384878) objurgada a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e dos débitos decorrentes, ficando a requerida obstada de realizar novos descontos em benefício previdenciário da parte autora ou de realizar novas cobranças, a sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno, e condenou a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 6.000,00, à título de indenização por danos morais, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

4
. Recurso Inominado (id. 14384881) interposto pela ré a qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que seja julgado improcedente a condenação por danos morais e, alternativamente que seja o
quantum
arbitrado minorado.

5
. Sem contrarrazões da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar se é devido à autora a indenização pleiteada, à título de danos morais, em razão dos descontos realizados pela ré junto ao benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, apesar de constar aos autos a certidão de intempestividade (id. 14384882), em razão de não ter sido publicado a sentença primeva no Diário da Justiça, razão a qual também concedo à recorrente a concessão do beneplácito da gratuidade da justiça.

8
. Pois bem. No caso
sub examine
não se pode exigir da autora a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos, em razão da autora alegar que nunca se associou à recorrente, razão a qual é indevido os descontos junto ao benefício previdenciário.

9
. Nesse sentido, percebe-se que o ônus de provar a existência lícita da relação jurídica é da ré, consoante dispõe o art. 373, inc. II do CPC, ou seja, caberia a ela ter juntado aos autos prova de que a autora aderiu ao quadro de associados e que se dispôs a pagar mensalidade para a associação, o que não ocorreu.

10
. Dessarte, a r. Sentença vergastada cuidou em verificar que a recorrente não comprovou qualquer serviço efetivamente prestado à autora ou por ela utilizado, durante o período de filiação não reconhecido, tampouco a recorrente carreou aos autos o termo de filiação ou documento escrito enviado à autora e destinado à formalização de sua adesão apto a demonstrar a efetiva adesão e o seu pleno conhecimento sobre os benefícios disponibilizados pela associação recorrente.

11
. A recorrente promoveu a devolução dos valores indevidamente descontados em 01/04/2024, no valor de R$ 1.432,18 (id. 14384866), razão a qual entendo que o
decisum a quo
deve ser mantido, no tocante à declaração de
inexistência da relação jurídica entre as partes e dos débitos decorrentes da filiação associativa nunca ocorrida.

12
.
No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição ré, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte autora com efetivação de descontos que a autora sequer tinha ciência de que ocorreriam, portanto, sem qualquer autorização para tanto.

13
. Em relação aos danos morais, entendo que, apesar de evidenciado a caracterização do dano moral suportado pela autora em razão dos descontos indevidos junto ao benefício previdenciário, interferindo diretamente em seu sustento, situação a qual ultrapassa o mero aborrecimento; a recorrente, na seara administrativa, promoveu a devolução dos valores perquiridos pela autora, demonstrando a boa-fé da recorrente, razão a qual entendo pela reforma do dano moral arbitrado.

14
. Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

15
.
Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo/fixo como adequada e necessária, a minoração do valor da indenização por danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré,
mantendo-se a sentença proferida quanto aos seus demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto, tão somente para minorar o valor da condenação extrapatrimonial para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “A inscrição no quadro de associados sem ficha de filiação, acarretando com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, comprometendo-se a renda familiar, configura dano moral”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95 e CPC/15.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

PROCESSO Nº: 5003457-46.2025.8.08.0012

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RECORRIDO: ANTONIA MARIA DE BRITO

RELATOR ORIGINÁRIO: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Peço vênia para divergir, com o devido respeito, do voto proferido pelo nobre Relator, especificamente no que tange à minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Acompanho o douto Relator em seu entendimento quanto à ilegalidade dos descontos perpetrados no benefício previdenciário da Recorrida. De fato, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), deixando de apresentar qualquer documento, como uma ficha de filiação devidamente assinada, que comprovasse a anuência da consumidora com a associação e os consequentes débitos mensais. A ausência de prova da contratação torna os descontos manifestamente indevidos, e a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

A controvérsia, em meu sentir, reside na valoração das consequências de tal ato.

O voto do eminente Relator propõe a redução da verba indenizatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a devolução administrativa dos valores pela Recorrente demonstraria sua boa-fé.

Ouso divergir de tal premissa.

A devolução dos valores, realizada somente após a Recorrida ter que buscar seus direitos, não pode ser interpretada como um ato de boa-fé que mitigue a gravidade da conduta original. Trata-se, em verdade, do cumprimento tardio de uma obrigação legal de restituir o que foi indevidamente subtraído, e não de um gesto espontâneo de lisura. A boa-fé teria se manifestado se a Recorrente tivesse mecanismos eficazes para evitar a filiação fraudulenta ou, no mínimo, para identificar e corrigir o erro prontamente, sem a necessidade de intervenção do consumidor.

O ato ilícito praticado pela Recorrente é de notável gravidade. Consistiu em realizar, por 12 (doze) meses consecutivos, descontos em um benefício de aposentadoria por invalidez, verba de natureza eminentemente alimentar e, não raro, única fonte de subsistência do segurado. A conduta de invadir o patrimônio de uma pessoa hipervulnerável, privando-a mensalmente de parte de seus proventos, não pode ser tratada como um mero percalço.

Tal prática abusiva gera angústia, insegurança e aflição que transcendem, em muito, o mero dissabor. A vítima se vê em uma situação de impotência, obrigada a despender seu tempo e energia para reaver valores que lhe pertencem por direito e que jamais deveriam ter sido descontados.

Nesse contexto, entendo que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se absolutamente
razoável e proporcional
. Atende com precisão à dupla finalidade do instituto do dano moral: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, fundamentalmente, impor um caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, desestimulando a reiteração de práticas tão lesivas e recorrentes no mercado de consumo, especialmente contra aposentados e pensionistas.

Reduzir a indenização a um patamar inferior seria tornar a conduta ilícita financeiramente vantajosa para a empresa, que poderia ver na baixa penalidade um incentivo para manter práticas comerciais agressivas e com falhas de controle, em detrimento da segurança patrimonial dos consumidores.

Portanto, a manutenção do
quantum
originalmente fixado é a medida que melhor reflete a extensão do dano e a reprovabilidade da conduta, alinhando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar em enriquecimento ilícito para a parte lesada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, peço vênia ao nobre Relator para divergir de seu voto e, por conseguinte,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive no que tange à condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator